Tribunal: TJSP
Processo: 0013191-89.2012.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Despesas médico-hospitalares. Operadora do plano de saúde deixara de efetuar o pagamento correspondente, abrangendo os custos decorrentes da prestação de serviços por parte do hospital corréu. Nosocômio apelante, na condição de credor, e não recebendo o valor correspondente, enviou o nome da responsável pelo menor paciente ao cadastro

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Despesas médico-hospitalares. Operadora do plano de saúde deixara de efetuar o pagamento correspondente, abrangendo os custos decorrentes da prestação de serviços por parte do hospital corréu. Nosocômio apelante, na condição de credor, e não recebendo o valor correspondente, enviou o nome da responsável pelo menor paciente ao cadastro de inadimplentes. Regular exercício de direito, uma vez que, apesar de prestar os serviços, não tivera a contraprestação pecuniária. Despesas que competem à operadora do plano de saúde suportar integralmente. Alegação de carência sem suporte. Doença que atingiu o paciente tem ampla cobertura. O caso envolvia urgência/emergência. Infante com diagnóstico de pneumonia que, após consulta em pronto atendimento, tivera a imediata recomendação médica para internação. Danos morais não caracterizados. Interpretação diversa de disposições contratuais é insuficiente para verba reparatória pretendida. Relação de consumo, por si só, não proporciona embasamento para a indenização correspondente. Improcedência da ação em relação ao hospital corréu. Apelo provido em parte.